Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715088-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON PEREIRA RAMALHO, EDVALDO JOSE DA SILVA 02134694130 APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por ELTON PEREIRA RAMALHO e outro em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Mediante decisão proferida em 4 de dezembro de 2019, deferi os benefícios da gratuidade de justiça aos Réus e não conheci do apelo, negando-lhe seguimento, em virtude da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer (ID 13028328). A Apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, comparece aos autos, requerendo a suspensão do processo, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que o Réu cumpra acordo entabulado, conforme termo anexado (ID 13117639). Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e 313, inc. II, do CPC, determino que os Apelantes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do pedido formulado pela Apelada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 21:01:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador